Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-53.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. IMPUTAÇÃO DE CRIME. MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO. ABSOLVIÇÃO ULTERIOR. FATO AUTORIA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA. ABUSO DO DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 81408488 a ID 81408491. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81408500).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.360,00, a título de danos morais. Relatou que manteve relacionamento afetivo com a requerida e que, após o término, passou a sofrer sucessivas acusações que reputa infundadas. Afirmou que a requerida registrou ocorrência policial em 13/02/2023, imputando-lhe suposta prática de violência doméstica, nos moldes da Lei Maria da Penha, bem como posteriores registros em 24/02/2023, 10/03/2023 e 26/03/2023, todos relacionados ao alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sustentou que, em decorrência dessas acusações, foi preso em 27/03/2023, permanecendo privado de liberdade por três meses e quatorze dias, sendo posteriormente submetido ao uso de tornozeleira eletrônica pelo período de noventa dias, circunstâncias que lhe teriam causado constrangimentos e prejuízos diversos. Alegou que as investigações e decisões judiciais subsequentes comprovaram sua inocência, destacando que, em uma das imputações, restou demonstrado que sequer se encontrava no Distrito Federal na data indicada pela requerida. Informou ter registrado ocorrência policial para apuração da conduta da requerida. Aduziu que os fatos narrados lhe ocasionaram prejuízos financeiros e profissionais, com perda de credibilidade perante clientes, devolução de valores recebidos e apreensão de equipamentos utilizados em sua atividade laboral. Diante disso, ajuizou a presente ação buscando indenização pelos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os danos alegados pelo autor decorreriam de ato estatal consistente na decretação de sua prisão preventiva, e não de conduta por ela praticada, bem como suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afirmou que apenas buscou amparo junto às autoridades policiais e judiciais em razão de crimes de ameaças, injúrias, divulgação de conteúdo íntimo e descumprimento de medidas protetivas, dos quais afirmava ser vítima. Aduziu que registrou boletim de ocorrência relatando que as mensagens ofensivas eram enviadas por perfis falsos e números desconhecidos, razão pela qual não teria afirmado categoricamente a autoria dos fatos, limitando-se a comunicar as suspeitas às autoridades competentes. Argumentou que a prisão preventiva do autor foi determinada pelo Poder Judiciário, com fundamento nas provas então disponíveis e em requerimento do Ministério Público, circunstância que afastaria eventual responsabilidade civil da recorrente. Destacou que a revelia e a consequente confissão ficta não dispensam o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não teria ocorrido no caso. Sustentou que o recorrido não apresentou prova de conduta dolosa ou culposa da recorrente, limitando-se a juntar boletim de ocorrência por denunciação caluniosa, sentença absolutória fundada no princípio do in dubio pro reo e registros policiais relativos a fatos dos quais a recorrente afirma ter sido vítima. Defendeu que a absolvição penal por insuficiência de provas não implica reconhecimento de inocência apto a gerar responsabilidade civil. Asseverou que os documentos apresentados pelo autor não demonstram prejuízo financeiro decorrente da prisão preventiva ou do uso de tornozeleira eletrônica, inexistindo nexo causal entre os supostos danos e a conduta da recorrente. Alegou que o valor indenizatório fixado na sentença seria desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a ilegitimidade passiva; (ii) a existência de ato ilícito imputável à requerida apto a ensejar sua responsabilização civil por dano moral; (iii) a adequação do valor fixado na origem às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de ilegitimidade passiva: À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações iniciais, em exame abstrato. No caso, o autor imputa à requerida a prática de acusações que reputa infundadas, formalizadas por meio de registros policiais e comunicações às autoridades, as quais teriam ensejado a instauração de investigação criminal e a adoção de medidas restritivas em seu desfavor. Desse modo, a pretensão indenizatória está diretamente vinculada à conduta atribuída à recorrente, circunstância suficiente para caracterizar sua pertinência subjetiva à lide. Eventual inexistência de ato ilícito ou de nexo causal constitui matéria de mérito, não se confundindo com a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso, contudo, a sentença recorrida não apresenta vício de fundamentação, uma vez que o magistrado expôs, de forma clara, as razões de fato e de direito que embasaram seu convencimento e reconheceu que as provas produzidas foram suficientes para sustentar as alegações. Assim, verifica-se que houve prestação jurisdicional adequada e motivada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade. O simples inconformismo da parte com o entendimento adotado não tem o condão de invalidar a decisão.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, de forma que a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerida formulou sucessivas imputações contra o autor perante as autoridades policiais, o que culminou na instauração de investigação criminal e na adoção de medidas restritivas em seu desfavor. Embora seja assegurado a qualquer cidadão o direito de comunicar fatos potencialmente criminosos às autoridades competentes, tal prerrogativa não se confunde com a formulação reiterada de acusações desacompanhadas de elementos mínimos de corroboração. Ademais, conforme consignado na sentença, a requerida foi regularmente citada e intimada, tendo comparecido à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação ou impugnar os fatos narrados na petição inicial, tendo apenas informado não ter condições de pagar a indenização pretendida a inicial.
10. O conjunto probatório indica que as imputações realizadas não encontraram respaldo suficiente no curso da persecução penal, culminando com a absolvição do autor por insuficiência de provas. Por outro lado, outra ação penal havida em desfavor de terceiro (Marcos), indica ser ele o autor do ilícito penal, tendo havido condenação em primeira instância. Não se ignora a vulnerabilidade da ré ao ser vítima de ameaças e perseguição, no entanto, tal fato não lhe permite atribuir o cometimento de ilícito penal a alguém sem lastro probatório mínimo. Extrai-se do primeiro boletim de ocorrência lavrado pela ré que houve atribuição direta da autoria dos fatos ao autor, ainda que ela não tivesse como saber quem foi que enviou as mensagens ofensivas ou a ligou, uma vez que o autor dos fatos não se apresentou, nem falou ao telefone. A situação evidencia conduta negligente da ré ao imputar crime à pessoa do autor, sem lastro mínimo. Assim, evidenciado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano suportado pelo autor, mostra-se configurado o dever de indenizar.
11. Nesse contexto, a sucessão de acusações não comprovadas, associada às consequências concretas suportadas pelo autor (imposição de medida protetiva, prisão e monitoramento), evidencia conduta que ultrapassa os limites do exercício regular de direito e configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.
12. A indenização por danos morais tem como finalidade compensar o abalo extrapatrimonial suportado pela vítima e desestimular a repetição de condutas semelhantes, inexistindo critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
13. No caso concreto, embora a gravidade do dano experimentado pelo autor seja robusta e justifique a fixação de valor mais elevado, deve haver o sopesamento com as condições da ré. Com efeito, restou demonstrado nos autos que a recorrente possui condições econômicas limitadas, tendo inclusive apresentado contestação de próprio punho e declarado não dispor de meios financeiros para suportar condenação em patamar elevado. Ademais, consta que é responsável por dois filhos menores, circunstância que deve ser considerada na aferição da capacidade econômica da parte, a fim de evitar comprometimento da subsistência do núcleo familiar. Outrossim, verifica-se que a conduta da recorrente, embora culposa, decorreu de equívoco na identificação do autor das ameaças, em contexto no qual efetivamente se encontrava em situação de vulnerabilidade, o que também recomenda a moderação do valor fixado. Nesse cenário, à luz do disposto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, é adequado e proporcional o arbitramento da indenização no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo suportado pelo autor e cumprir a função pedagógica da medida, sem impor ônus excessivo à recorrente.

IV. DISPOSITIVO

14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Mantidos os demais termos.
15. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado interposto, ocasião em que foi arbitrado o valor de R$ 700,00. Ratifico os honorários fixados na origem em favor do advogado dativo, no valor de R$ 700,00, conforme decisão de ID 81408498.
16. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.